Tribunal: TJBA
Processo: 8004596-96.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004596-96.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MIGUEZ COSTA, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA

APELADO: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO SUL

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE. RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §1º E §3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.190 DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

O art. 85, §1º, do CPC estabelece de forma clara e inequívoca que são devidos honorários advocatícios "na execução, resistida ou não", abrangendo tanto a execução de título extrajudicial quanto o cumprimento de sentença, sem distinção quanto à natureza do executado. A oposição de embargos à execução configura, inequivocamente, resistência à pretensão executória, ensejando a condenação em honorários sucumbenciais.

II - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.190 DO STJ

O Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da inexigibilidade de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na ausência de impugnação, não se aplica à execução de título extrajudicial resistida por embargos. A distinção entre as modalidades processuais é fundamental: no cumprimento de sentença, a Fazenda Pública não tem opção de pagamento voluntário antes da expedição do precatório ou RPV; na execução de título extrajudicial, a oposição de embargos caracteriza inequívoca resistência processual.

III - APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

O art. 827 do CPC, que prevê a fixação de honorários de 10% ao despachar a inicial da execução, é norma geral aplicável a todas as execuções de título extrajudicial, inclusive contra a Fazenda Pública. O pagamento do valor principal após o ajuizamento da execução e após a ciência do executado sobre a demanda não configura pagamento voluntário apto a afastar os honorários, prevalecendo o princípio da causalidade.

IV- PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO

O pagamento do valor principal realizado após o ajuizamento da execução (28/08/2023) e após a ciência inequívoca do Consórcio sobre a demanda (procuração de 02/10/2023, pagamento em 10/10/2023) não afasta a incidência dos honorários advocatícios. A mora que perdurou por aproximadamente três anos desde o vencimento do título foi o fator determinante para o ajuizamento da execução.

V-ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

A Fazenda Pública, quando em mora, está sujeita à incidência de correção monetária e juros moratórios. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece a aplicação da taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. A interpretação equivocada de cláusula contratual que não contém qualquer disposição sobre renúncia a encargos moratórios não afasta sua exigibilidade.

VI-REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Mesmo que o Consórcio Público goze de isenção de custas, o princípio da sucumbência impõe à parte vencida o dever de reembolsar as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, conforme art. 10, §1º, da Lei Estadual BA nº 12.373/11.

VII-SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL

Reformada a sentença para reconhecer a exigibilidade dos honorários advocatícios da execução, os Embargos à Execução são julgados integralmente improcedentes. Condenação do Consórcio em custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa dos embargos, majorados em 2% em razão do trabalho recursal, totalizando 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

VIII-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004596-96.2024.8.05.0271
, sendo Apelante,
TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA
e, apelado,
CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO SUL
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator